Tribunal: TJDFT
Processo: 0043941-40.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Haja vista a oposição de embargos de declaração pelo apelante GUSTAVO SILVEIRA LEÃO (id 13735760) em face da decisão de id 13308347, que determinou a retificação do nome do requerido para “OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO”, retire-se o processo de pauta de julgamento. Intimem-se os embargados para oferecerem resposta aos embargos, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.024, §2o, do CPC. Brasília-DF, 28 de janeiro de 2020. ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Relatora